Tribunal: TJMT
Processo: 0002798-83.2017.8.11.0024
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002798-83.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Falsa identidade, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO SERRANO - CPF: 222.221.598-65 (APELANTE), Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002798-83.2017.8.11.0024

APELANTE: LEANDRO SERRANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DA FALSIDADE DOCUMENTAL – POSSIBILIDADE – AGENTE QUE APENAS PORTAVA A DOCUMENTAÇÃO, SEM APRESENTÁ-LA Á AUTORIDADE POLICIAL – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA PREVISTA NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – VIABILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –APREENSÃO DE UMA ÚNICA MUNIÇÃO CALIBRE .38 (PONTO TRINTA E OITO), DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO – PRECEDENTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL – AGENTE QUE TEVE SUA PUNIBILIDADE EXTINTA EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – PEDIDO PREJUDICADO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NA PARTE CONHECIDA,
PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

O mero porte de documento falso, sem nenhuma tentativa de ludibriar a autoridade policial, não se reveste de tipicidade penal, conduzindo à absolvição do réu, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Ainda que formalmente típica, a apreensão de uma única munição de calibre .38 não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrá-la, o que atrai a incidência do princípio da insignificância.

Tendo sido declarada extinta a punibilidade do acusado, resta prejudicado a análise do pedido atinente à inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002798-83.2017.8.11.0024

APELANTE: LEANDRO SERRANO (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por LEANDRO SERRANO, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT (autos n. 2798-83.2017.811.0024 – Código 93805), que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, pela prática dos crimes de uso de documento falso e posse ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido. Além disso, o apelante teve extinta sua punibilidade quanto a prática dos crimes do artigo 307, do Código Penal e 28, da Lei n. 11.343/2006 [falsa identidade e porte de drogas para consumo pessoal], nos termos do artigo 107, IV, 109, VI, ambos do Código Penal e 30, da Lei n. 11.343/2006.

A Defensoria Pública, assistindo ao apelante, postula:
1)
a absolvição do crime do
artigo 307, do Código Penal
, ao argumento de que “
o acusado não fez o uso do documento falsificado, mas apenas estava em posse dele quando foi revistado pelos policiais militares”
;
2)
a atipicidade material da conduta, por aplicação do princípio da insignificância, em relação ao
delito previsto no Estatuto do Desarmamento
, uma vez que a apreensão da munição, desacompanhada da respectiva arma de fogo, não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado;
3)
a inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei de Drogas, uma vez que

“
a conduta do réu consiste em autolesão, não tutelada pelo direito penal
” [doc. digital n. 192765651].

O Ministério Público se manifesta pelo parcial provimento do recurso defensivo, pugnando somente pela absolvição do acusado, por reconhecer a incidência do princípio da insignificância, em relação ao crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003 [doc. digital n. 192765651].

A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento em parte do apelo, somente para se reconhecer a atipicidade do crime previsto na Lei n. 10.826/2003 [doc. digital n. 195228185].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002798-83.2017.8.11.0024

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] policiais militares realizavam rondas na Rodovia 351, nas proximidades da Usina do Manso, ocasião em que visualizaram o denunciado conduzindo uma motocicleta [...].

Por ocasião da abordagem, o denunciado identificou-se como ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA TEIXEIRA, utilizando-se, para tanto, da apresentação de cédula de identidade em nome de referida pessoa. Após conferência nos sistemas de informações, os militares constataram tratar-se de documentação civil falsa. Ato contínuo, o denunciado acabou assumindo ter adquirido o documento em Cuiabá [...], aduzindo tê-lo feito em razão de estar sendo ameaçado na cidade de Santa Rita do Araguaia [...] onde teria cometido um homicídio [...].

Na sequência, o denunciado levou os militares até o hotel onde estava hospedado a fim de mostrar seu documento de identificação verdadeiro. Contudo, os milicianos realizaram buscas no quarto do denunciado, logrando êxito em localizar [...] 1 trouxinha de droga [...] e 1 munição de uso permitido, calibre 38 [...]”

(doc. digital n. 192765651).

Encerrada a instrução processual, o juiz singular reconheceu a responsabilidade criminal de LEANDRO SERRANO, condenando-o à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, 3 (três) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, 20 (vinte) dias-multa, além da prestação de serviços comunitários pelo prazo de 30 (trinta) dias, pela prática dos crimes dos artigos: a) 304, do Código Penal [uso de documento falso; b) 307, do Código Penal [falsidade ideológica]; c) 14, da Lei n. 10.826/2006 e; d) 28, da Lei n. 11.343/2006.

Após a apresentação do recurso defensivo e das contrarrazões do Ministério Público – não havendo insurgência da acusação quanto à sentença condenatória –, o magistrado, antes de remeter os autos para a Instância Superior, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva – com base na pena em concreto – do acusado, em relação aos delitos do artigo 307, do Código Penal e 28, da Lei de Drogas, e extinguiu sua punibilidade, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, VI, ambos do Código Penal e 30, da Lei n. 11.343/2006.

Via de consequência, falta interesse de agir quanto ao pedido relacionado à inconstitucionalidade da infração de porte de drogas para consumo pessoal, razão pela qual não conheço do apelo, neste particular.

Desse modo, o recurso defensivo cinge-se:
1)
a absolvição do acusado em relação ao
crime de uso de documento falso
;
2)
ao reconhecimento de atipicidade material da conduta relacionada ao
delito previsto no Estatuto do Desarmamento
.

Quanto à infração penal prevista no artigo 304, do Código Penal, as provas coligidas aos autos,
notadamente as produzidas judicialmente
, não comprovam,
indene de dúvidas
, que LEANDRO apresentou o documento falso na abordagem policial.

A caracterização do crime exige a
efetiva utilização
do documento pelo agente, com o intuito de atingir os efeitos jurídicos que a cédula legítima seria apta a produzir.

Conquanto as testemunhas, PAULO CÉSAR DO CARMO e DHYEGO LAÉRCIO FERREIRA E SILVA, tenham afirmado extrajudicialmente que LEANDRO, quando interpelado pela equipe policial, forneceu o RG falsificado, nenhum deles foi ouvido em juízo para
ratificar tais declarações
.

Noutro giro, apesar de a esposa do acusado, ELIANE LETÍCIA BORBA, informar – nas duas oportunidades em que foi ouvida – que estava na garupa da motocicleta pilotada por LEANDRO e que ele forneceu o documento falso aos policiais no momento que foram abordados, a declaração dela,
isoladamente
, não é suficiente para manter a condenação.

Digo isso porque LEANDRO, quando interrogado em sede policial e em juízo, foi bastante enfático em assinalar que forneceu aos agentes de segurança o documento veicular da motocicleta que estava pilotando, mas que a identidade falsificada estava no seu bolso. Acrescentou que, após ser questionado sobre sua CNH e não a ter apresentado, os policiais militares procederam a sua revista pessoal, momento que localizaram o documento falso. Por fim, não negou tê-lo comprado com falsificadores em Cuiabá, mas foi bastante incisivo em afirmar que não o apresentou à equipe policial.

Nesse contexto, o mero porte de documento falso, sem nenhuma tentativa de ludibriar a autoridade policial, não se reveste de tipicidade penal, conduzindo à absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

No que tange ao crime do Estatuto do Desarmamento, a condenação também merece reparo.

Antes de tudo convém destacar que as provas produzidas na instrução processual mostram que a munição foi encontrada por LEANDRO, próximo ao portão da Polícia Militar, que a recolheu e a colocou em cima da geladeira do quarto onde estava hospedado, com o intuito de devolvê-la posteriormente.

Consta ainda que, após sua abordagem pelos policiais militares, conduziu-os ao local – no intuito de solucionar o problema quanto à sua identificação e o documento falso –, momento que os agentes de segurança a localizaram.

Desse modo, não há se falar que o agente praticou quaisquer dos núcleos verbais contidos no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento, mas de “
possuir [...] munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência
[1]
”, de modo que a conduta se amolda ao delito de posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido.

Depois, salta aos olhos que tal circunstância sequer foi debatida por sua defesa durante toda a instrução processual ou notada pelo juízo singular na prolação da sentença.

Independentemente da omissão e sem maiores delongas, ainda que formalmente típica a apreensão de uma única munição não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando desacompanhada de arma de fogo, o que atrai a incidência do princípio da insignificância.

Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso ordinário. 2. Decisão monocrática concessiva da ordem. 3. Posse ilegal de uma munição calibre 22. Absolvição. 4. Como o princípio da insignificância é excludente da própria tipicidade, pode, em certos casos, ser reconhecido em favor de réu reincidente. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido”
(STF, RHC 219296 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL [...] HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PORTE DE UMA ÚNICA MUNIÇÃO, AUSENTES OUTROS SINAIS DE PERICULOSIDADE DA CONDUTA [...] Consoante a jurisprudência desta Corte, admite-se a incidência do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei nº 10.826/2003, quando evidenciado o irrisório ou inexistente perigo abstrato à paz social e à incolumidade pública, como no caso sob exame, de porte de uma única munição de baixo calibre por réu primário, sem antecedentes, que não estava em contexto de suposta prática delitiva e colaborou com a Justiça ao confessar sua conduta, ausentes outros sinais de maior periculosidade da ação. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido para absolver o réu, com fulcro no art. 386, III, do CPP”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.806.264/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 12/4/2022.)

Portanto, o apelante também deve ser absolvido do delito previsto no Estatuto do Desarmamento – seja ele o previsto no artigo 12 ou 14, ambos da Lei n. 10.826/2003 –, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo de
LEANDRO SERRANO
para absolvê-lo quanto à prática dos
crimes de uso de documento falso
e pela
conduta delitiva prevista no Estatuto do Desarmamento
, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal [autos n. 2798-83.2017.811.0024 – Código 93805].

É como voto.

[1]
“[...]
III - "A
definição de casa
para efeito da proteção constitucional, instituída no art. 5º, XI, da CF, compreende qualquer (i) espaço físico habitado; (ii) compartimento de natureza profissional, desde que fechado o acesso ao público em geral (iii) e
aposentos coletivos, "ainda que de ocupação temporária, como quartos de hotel
, pensão, motel e
hospedaria
."
(AgRg no HC n. 731.668/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado e m 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023